Tribunal: TJDFT
Processo: 0707354-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0707354-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERRA DA MESA TRANSMISSORA DE ENERGIA S. A. AGRAVADO: JOSE ACRISIO BARBOSA FILHO DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer (demolição/retirada de benfeitorias irregulares dentro da faixa de servidão), indeferiu “o pedido de expedição de mandado de constatação, visto que não restou delimitada a área de segurança da faixa de servidão”. A agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão que indeferiu a produção de prova por meio de mandado de constatação, essencial para comprovar a existência e a ocupação irregular de benfeitoria dentro da faixa de servidão administrativa; 2) a decisão recorrida compromete a adequada instrução do feito, inviabilizando a demonstração da incompatibilidade da edificação com a operação da Linha de Transmissão e os riscos à segurança do empreendimento e das pessoas; 3) a prova requerida é imprescindível para a correta solução da lide, resguardando o interesse público e a regularidade da servidão constituída; 4) não se revela razoável aguardar a conclusão da instrução probatória e a prolação da sentença para somente debater o indeferimento das provas em sede de futuro e eventual recurso de apelação, pois haverá flagrante prejuízo tanto às partes quanto ao próprio processo caso a sentença seja cassada e se determine o retorno dos autos à fase de produção de provas, postergando desnecessariamente a solução integral do mérito, ferindo o princípio da primazia do mérito e o preceito de tempestiva, adequada, eficiente e efetiva prestação jurisdicional. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a prova requerida e, no mérito, a sua confirmação. É o breve relato. Decido. O presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. De início, não há previsão, no rol do art. 1.015 do CPC, de seu cabimento contra decisão que indefere produção de provas. Por sua vez, a mitigação da taxatividade daquele rol exige a demonstração da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Todavia, no caso, se vier a ser reconhecido o alegado cerceamento de defesa em grau de apelação, será determinado o retorno dos autos para instrução probatória, sem prejuízo à defesa da agravante. Nesse sentido: “(...) 3. O art. 1.015 do CPC prevê um rol taxativo para o cabimento do agravo de instrumento, do qual não consta o indeferimento de produção de prova. 4. Ainda que a jurisprudência reconheça a possibilidade de mitigação deste rol em situações de dano irreversível, tal flexibilização não se aplica no presente caso, uma vez que a questão poderá ser suscitada em preliminar de apelação conforme o art. 1.009, § 1o, do CPC, sem risco de preclusão ou dano irreversível. (...)” (Acórdão 1961004, 0738084-23.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator